Tribunal: TJSP
Processo: 1012454-30.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Cobrança – Contrato de fornecimento de gases para a Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo – Atraso nos pagamentos – Laudo pericial que apurou os atrasos e os valores devidos por eles – Incidência de juros moratórios que independe de previsão contratual – Sentença de procedência mantida – Apelo não provido.